Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. BRB. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL. DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à apelada está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento.
2. A Resolução CMN 5058/22 em seu arts. 7° e 8°, caput, assegura a portabilidade salarial, do valor creditado na conta salário para uma outra conta de depósito, admitido os descontos relativos, exclusivamente, às parcelas de operações de crédito, como o caso em debate.
3. Os descontos efetuados sobre a remuneração da correntista não podem superar o percentual de 30% de seus rendimentos, uma vez que, inobstante a liberdade de contratação de mútuos ou débitos de outras naturezas, as cobranças que são realizadas por meio de consignação em conta corrente não podem ser irrestritas e devem respeitar a subsistência do devedor e de sua família, observando, tanto o pagamento da dívida, como a preservação do mínimo existencial.
4. A autorização para permanência de eventuais descontos pelos contratos deve ser específica, de modo que a autorização eventualmente concedida para desconto em conta corrente não pode se estender à conta salário portada.
5. No caso, não há como negar que a conduta do banco de reter indevidamente a verba salarial da autora gera mais do que um mero dissabor, sendo que tal conduta pode comprometer a subsistência do consumidor e de sua família. De fato, referida situação extrapola o mero dissabor, diante do abalo psicológico que a desordem financeira pode causar, sendo, pois, devida a indenização em discussão.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.